Tribunal: TJDFT
Processo: 0757283-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NOVOS CÁLCULOS QUE ACOMPANHAM O RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO. FATO NOVO ADMITIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide se refere à pretensão do autor, ocupante do cargo de Procurador do Distrito Federal, de obter a restituição de descontos previdenciários sobre adicionais de substituição, direito que foi reconhecido administrativamente, mas não pago.
2. Preliminar de suspensão do processo: o caso apresenta distinção frente àquele discutido no RE 870.947 (Tema 810, INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), uma vez que não trata de reajuste geral de servidores públicos, mas sim de condenação do ente distrital ao pagamento de indébito tributário. Deste modo, não é o caso de suspensão do processo nem de aplicação da tese definida no referido julgamento repetitivo. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de prescrição: não obstante o transcurso de aproximadamente 07 anos entre o reconhecimento administrativo da dívida e o ajuizamento da petição inicial, é fato que o Distrito Federal, durante todo esse tempo, comportou-se no sentido de que iria realizar o pagamento do débito, inclusive, majorando no ano de 2018 o montante devido, conforme ID 14072841. Tal comportamento trouxe ao autor a legítima expectativa de que a dívida seria adimplida, não havendo que se falar, pois, em inércia do requerente (comportamento desidioso este que, quando constatado, é um dos fundamentos para a incidência da prescrição).
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, possui jurisprudência firmada na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva) no sentido de que o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
5. No caso dos autos, o Distrito Federal, em nenhum momento, praticou ato que revelasse seu desinteresse na quitação do débito; ao contrário, o andamento do processo administrativo revela que o débito iria ser pago. Deste modo que não há que se falar em retomada da contagem do prazo prescricional. Precedentes: Acórdão 1205103, 07572154320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Fábio Soares Janot versus Iprev/DF e Distrito Federal; Acórdão 1221303, 07332971020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Denise Ladeira Costa versus Distrito Federal e Iprev/DF. Prejudicial rejeitada.
6. Por fim, em relação ao valor da condenação, o recorrente juntou planilha de cálculos no recurso inominado, que não foi impugnada pelo recorrido. Ressalta-se que não se tratam de documentos novos, pois o excesso no valor pleiteado já havia sido alegado na contestação (ID 14072847, p. 1-4).
7. Não se pode olvidar que o principal fundamento para o provimento condenatório é o reconhecimento administrativo da dívida frente ao autor. Tendo a Administração Pública distrital retificado os cálculos do débito (ID 14072856), deve a condenação amoldar-se a tal valor, principalmente quando o particular interessado não o impugnou.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.381,81, mantidos os demais termos. Sem condenação em honorários e custas processuais por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).